Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-23.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001145-23.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[M M COSTA ROCHA LTDA - CNPJ: 29.444.162/0001-09 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MONIQUE MORAIS COSTA ROCHA - CPF: 006.881.811-47 (APELANTE), JOSEFA AUGUSTINHO DA SILVA - CPF: 032.222.454-36 (APELADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ADULTERAÇÃO DE HODÔMETRO DE VEÍCULO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – INDEPENDÊNCIA ENTRE A ESFERA CIVEL E CRIMINAL –IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO AO
STATUS QUO ANTE
– ABATIMENTO DO DESGASTE DO VEÍCULO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade quando a parte Apelante apresenta as razões de fato e de direito que combatem os fundamentos da decisão, pugnando pela sua reforma.

Ante a independência entre a instância cível e criminal (art. 935 do CC), podendo um mesmo fato gerar ambos os efeitos, não é obrigatório a suspensão do curso da demanda ação até o julgamento da ação penal.

É ônus daquele que impugna o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta capacidade financeira do beneficiário, do qual não se desincumbiu a parte Apelante.

Comprovada a adulteração do hodômetro praticada pela revendedora de veículo, deve ela responder pelos danos material e moral causado adquirente.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo mantido adequadamente fixado.

Desfeita a compra e venda do veículo ante a rescisão contratual por culpa da vendedora, devem as partes retornar ao
status quo ante
, com a restituição dos valores pagos e a consequente devolução do bem, tal qual determinado pelo julgador singular.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1001145-23.2023.8.11.0055

APELANTE:
MOTORCLASS LTDA.

APELADO:

JOSEFA AUGUSTINHO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MOTORCLASS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Rescisão Contatual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JOSEFA AUGUSTINHO DA SILVA (proc. n. 1001145-23.2023.8.11.0055), julgou procedente o pedido para rescindir o contrato, condenando a empresa Apelante:

“
a) ao pagamento de indenização pelos
danos morais

causados a autora, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso;

b) ao pagamento de indenização pelos
danos materiais

causados ao autor nos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 08/10/2022 (id. 109348813), R$ 366,36 (trezentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos) 22/11/2022 (id. 109348824), R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) 29/10/2022 (id. 109348826) e R$ 400,00 (quatrocentos reais) 07/02/2023 (id. 109348825), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir das datas do respectivo evento danoso, nos termos da Sumula 43 do Superior Tribunal de Justiça (a correção monetária, em caso de danos materiais, corre desde a data do evento danoso.);

c) à restituição dos valores pagos das parcelas do financiamento a qual não haverá necessidade de liquidação de sentença, já que poderá ser feita em cumprimento de sentença, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês,
a partir da data de cada pagamento
, nos termos da Sumula 43 do Superior Tribunal de Justiça (a correção monetária, em caso de danos materiais, corre desde a data do evento danoso.);

d) à liquidação das parcelas vincendas da Cédula de Crédito Bancário de no 391874349 junto ao Banco Votorantim S/A (id. 109348814)
”.

Determinou, ainda, a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico da causa, devendo a Autora/Apelada restituir o veículo no prazo de 30 (trinta) dias, nas mesmas condições a qual foi entregue.

Em suas razões, aduz a Recorrente, preliminarmente, a necessidade de: (i) suspensão da lide até o julgamento da ação criminal que trata do fato contido na presente demanda; (ii) reforma da inversão do ônus da prova; (iii) revogação da justiça gratuita deferida à Apelada e (iv) análise do pedido de justiça gratuita formulado pela Recorrente.

No mérito, afirma a necessidade de manutenção do contrato firmado entre as partes ante a ausência de prova pericial apta a comprovar a ocorrência de culpa ou dolo.

Assevera a ausência de dano moral, pois os gastos suportados são gastos corriqueiros e de responsabilidade única e exclusiva da própria Apelada, bem como a inexistência de danos morais, mas sim mero aborrecimento não indenizável, destacando que a Recorrida se encontra na posse do bem durante todo o período de tramitação da demanda.

Alega, ainda, caso mantida a condenação, a necessidade de ser descontada a depreciação do bem em virtude de sua utilização pela Apelada, bem como de redução do
quantum
indenizatório dos danos morais à luz do princípio da razoabilidade.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença nos termos acima expostos.

Contrarrazões – Id. 216278852.

Cuiabá/MT, 4 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que JOSEFA AUGUSTINHO DA SILVA ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais contra MOTORCLASS LTDA., alegando, em síntese, que adquiriu da demandada, em 04/11/2020, um veículo Fiat Mobi 2020/2020 com 37.475km, tendo constatado, contudo, quando da vistoria realizada junto ao DETRAN/MT para transferência da propriedade, adulteração no seu hodômetro, possuindo o automóvel, em verdade, 75.162, km.

Após o devido trâmite processual o pedido de rescisão foi julgado procedente, restando a empresa demandada condenada ao pagamento dos danos materiais e morais suportados pela Autora/Apelante, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

De início, rejeito a alegação de violação ao princípio da dialeticidade suscitado em sede de contrarrazões, uma vez que, da leitura do apelo, verifica-se que
a Apelante apresentou as razões de fato e de direito que combatem os fundamentos da decisão, pugnando pela sua reforma.

Outrossim, é princípio elementar a independência entre a instância cível e criminal (art. 935 do CC), podendo um mesmo fato gerar ambos os efeitos, não sendo obrigatório, pois, a suspensão do curso da demanda ação até o julgamento da ação penal, mormente quando a apuração da responsabilidade civil pelos danos alegadamente causados à Apelada não depende da verificação da existência de fato delituoso.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. SUSPENSÃO. PROCESSO CRIMINAL. DESNECESSIDADE. INDENPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS.

ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APURAÇÃO.

1. Agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo em trâmite na origem em razão de pendência de apuração dos fatos na esfera penal. 2.
No caso em tela, a análise das alegações das agravantes com a apuração da responsabilidade civil pelos danos alegadamente causados não depende da verificação da existência de fato delituoso ou dos elementos que serão colhidos no curso da instrução criminal
.
Logo, é descabida a suspensão do processo cível em razão da pendência da ação criminal, visto que a legislação preconiza a independência das esferas cível e penal.
3. Deu-se provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do trâmite processual da demanda. (TJDFT, Acórdão 1357746, 07153776620218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(destaquei)

Acerca da inversão do ônus da prova, é evidente que a relação jurídica entre as partes é de consumo e que a Recorrida é hipossuficiente, do ponto de vista técnico, face à revendedora do automóvel que detém o domínio das informações do produto que comercializa, pelo que não há falar no indeferimento de tal direito do consumidor.

De toda forma, pelo que se infere da sentença, a discussão é inócua, uma vez que o pleito autoral não foi julgado procedente em decorrência de inversão do ônus, mas sim por ter a Autora/Apelada comprovado o fato constitutivo de seu direito, demonstrando todos os elementos (ato ilícito, dano, culpa, nexo causal) da responsabilidade civil.

A seu turno,
sabe-se que é ônus daquele que impugna o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta capacidade financeira do beneficiário.

No caso, nada trouxe a Recorrente para desconstituir o deferimento dado pelo Juízo singular, de forma que de rigor a rejeição da impugnação, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
É ônus do Impugnante comprovar a suficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita ( AgRg no AREsp 27245/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma do STJ, j. 24/04/2012, DJe 02/05/2012). Se o Impugnante não faz prova da possibilidade financeira da parte beneficiária, é de rigor manter a benesse.
(...) (N.U 1049387-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)
(destaquei)

Por derradeiro, a despeito de pleitear a gratuidade da justiça, observa-se que a Recorrente efetuou o pagamento do preparo recursal, no importe de R$ 2.550,00, quando da interposição do apelo, pelo que resta prejudicado o pedido ante a evidente capacidade financeira para tanto.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Do ponto de vista meritório, melhor sorte não assiste à Recorrente.

De fato, a despeito de alegar a ausência de prova apta a comprovar a ocorrência de culpa ou dolo, verifica-se que o laudo de vistoria do DETRAN/MT, emitido em 23/08/2022, por ocasião da transferência do veículo da empresa Localiza Rent a Car S.A. para a Apelante, demonstra, conforme foto de seu hodômetro, que o automóvel, à época, estava com 75.162Km rodados (Id. 216281719).

Outrossim, restou demonstrado que a Apelada não conseguiu realizar a transferência do veículo após sua aquisição, em novembro de 2022, visto que o DETRAN, ao comparar a quilometragem atual indicada, de 40.002km, com aquela constante do laudo realizado meses atrás, constatou a fraude no hodômetro do bem.

Ora, considerando que a Apelante adquiriu o veículo em agosto de 2022 com 75.162km e o revendeu à Apelada, em novembro de 2022, com indicação de 37.475km, menos da metade da quilometragem real, tendo a fraude ocorrido quando o veículo já era de posse e propriedade da empresa, resta evidente sua conduta ilícita e, pois, o dever de indenizar os danos materiais e morais causados à adquirente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – AQUISIÇÃO VEÍCULO USADO – CDC – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO – COMPROVADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – ADEQUADO – DANO MATERIAL – ABATIMENTO DO USO E DESGASTE DO VEÍCULO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Tendo a ação sido ajuizada dentro do prazo previsto no art. 26 do CDC, deve ser afastada a decadência. Estando os autos instruído com farta prova documental e suficiente para o deslinde da causa, não há que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide. Consta da petição inicial expressamente as razões e fundamentos do pedido de dano moral, sendo assim, não há que se falar em inépcia da inicial.
Comprovada a adulteração do hodômetro, deve a ré responder pelos danos material e moral causado à autora
. (N.U 0007140-10.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)
(destaquei)

Deveras, não há como se reputar mero aborrecimento não indenizável a frustração decorrente da constatação de ter adquirido um automóvel com mais do que o dobro da quilometragem indicada em virtude de fraude em seu hodômetro praticada pela revendedora de veículo e de quem se espera, justamente, maior segurança na negociação.

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse viés, entendo que o montante indenizatório de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado na origem encontra-se adequado ao caso em tela, não carecendo de minoração.

Em relação aos danos materiais, desfeita a compra e venda do veículo ante a rescisão contratual por culpa da vendedora, devem as partes retornar ao
status quo ante
, com a restituição dos valores pagos e a consequente devolução do bem, tal qual determinado pelo julgador singular.

Logo, nenhum reparo deve ser feito na determinação de devolução dos valores pagos pela Apelada com as taxas administrativas e laudo de vistoria do DETRAN para fins de transferência da propriedade, instalação de equipamentos e pagamento de parcelas do financiamento.

A seu turno, a alegação de que deve ser descontado no valor da indenização a depreciação do bem em virtude de sua utilização pela Apelada não deve ser conhecida, por se tratar de inovação de recursal, visto que a questão não foi alegada pela Recorrente em seu peça defensiva apresentada em Primeiro Grau, tendo sido suscitada somente por ocasião do presente apelo.

De toda forma, tem-se que o julgador singular já determinou à parte Autora/Apelada a devolução do bem “
nas mesmas condições a qual foi entregue
”, o que, à exceção da quilometragem, indica a necessidade de devolução nas mesmas condições de conservação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024